Tribunal: TJDFT
Processo: 0714403-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0714403-38.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EMBARGADO: REGINA MARA NASCIMENTO DE AQUINO DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 32a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 30/08/2023 a 06/09/2023 e incluir em pauta presencial, tão somente para acompanhamento do julgamento. Intimem-se. Brasília - DF, 5 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora